Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-30.2010.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000091-30.2010.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: GABRIELA RODRIGUES DE CASTRO BORGES

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA DO AMARAL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO. SÚMULA 475 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais, ajuizada por Gabriela Rodrigues de Castro Borges. A autora sustentou a inexistência de relação jurídica que embasasse as duplicatas protestadas, alegando não ter adquirido mercadorias da empresa sacadora, Totoli Guimarães Indústria e Comércio de Calçados Ltda. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento do protesto, a exclusão da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto das duplicatas mercantis foi indevido diante da ausência de comprovação da entrega das mercadorias; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco endossatário pelos danos morais decorrentes do protesto irregular, mesmo diante de sua alegada boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O endossatário responde pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata que contém vício formal, conforme estabelece a Súmula 475 do STJ.

4. A duplicata mercantil, como título de crédito causal, exige comprovação da entrega das mercadorias para que se reconheça sua exigibilidade, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

5. A ausência de aceite no título e de comprovação da transação comercial subjacente torna indevido o protesto, descaracterizando a liquidez e exigibilidade da duplicata.

6. Compete à instituição financeira, por deter melhores condições probatórias, demonstrar a legitimidade do crédito, conforme o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º).

7. A responsabilidade pelo protesto indevido é solidária entre endossante e endossatário, independentemente da natureza do endosso, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da irregularidade.

8. O dano moral, na hipótese de protesto indevido, configura-se
in re ipsa
, não sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.

9. O valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e suficiente para a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O endossatário de duplicata mercantil responde por protesto indevido decorrente de título sem comprovação de relação jurídica subjacente.

2. A exigibilidade de duplicata não aceita depende da prova da entrega e recebimento das mercadorias, conforme art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

3. A responsabilidade pelo protesto indevido é solidária entre endossante e endossatário.

4. O dano moral decorrente de protesto indevido configura-se
in re ipsa
, inclusive quando a parte prejudicada é pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 373, §1º, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 475; STJ, AgInt no AREsp nº 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1014671-36.2022.8.26.0100, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 21.02.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0041513-51.2015.8.13.0529, Rel. Des. João Câncio, j. 02.04.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

2